Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CEUB. PARCELAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS SUFICIENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADOS. COBRANÇA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil.
2. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura. (Edição n. 18 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça).
3. É incontroverso nos autos a existência da relação negocial existente entre as partes, efetivamente demonstrada pelo contrato de prestação de serviços educacionais. Como prova da prestação dos serviços o Apelado instruiu a monitória com o histórico acadêmico, ficha financeira e a “listagem das disciplinas matriculadas” do Aluno.
4. As parcelas discriminadas na planilha de débito estão conforme os termos contratuais, que preveem que matérias menores ou maiores que 25 (vinte e cinco) créditos podem ser cobradas com desconto na parcela ao aluno que quitar a sua prestação até a data de vencimento.
5. A mera afirmação genérica do Apelante de que “o fato do pagamento da taxa de matrícula, por si só, não tem o condão de caracterizar o início dessa relação jurídica”, não se sustenta, pelo contrário, apenas comprova a sua matrícula nos 25 créditos semestrais, consoante comprovado pelo Apelado. Além disso, o Apelado não comprova ou ao menos noticia possível trancamento das três matérias que afirma não ter cursado, não podendo se eximir do cumprimento de suas obrigações contratuais.
6. Incumbe ao réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC). Não logrando o Réu em demonstrar o descumprimento do contrato por parte da Instituição e a cobrança irregular dos valores alegados, não há amparo para a tese de que a cobrança das mensalidades foi indevida.
7. Verificada que a cobrança por meio de ação monitória encontra-se aparelhada com contrato de prestação de serviços educacionais, sem eficácia de título executivo, acompanhada de documentos que comprovam a prestação dos serviços e a inadimplência do Apelante, a conversão, de pleno direito, do mandado monitório inicial em título executivo judicial é medida que se impõe.
8. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso.
9. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na origem.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.